Tribunal: TJDFT
Processo: 0747642-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747642-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO NOBRE KOCH AGRAVADO: INSTITUTO MISSOES CONSOLATA, COLEGIO LEVORSSE LTDA, PODION CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP, MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA - EPP em face de INSTITUTO MISSÕES CONSOLATA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Reintegração de Posse (n. 0744286-13.2024.8.07.0001), revogou tutela provisória de manutenção de posse. A decisão agravada, na parte impugnada, tem o seguinte teor: (...) O pedido formulado nesta ação, com efeito idêntico, já foi indeferido neste juízo, encontrando-se a questão em grau recursal. Ora, na ação em curso neste juízo que trata da disputa sobre a existência e controle de grupo econômico, a parte autora postulou que fosse suspensa a ordem de desocupação do imóvel utilizado pelo ITA, localizado na SGAN 913, Conjunto A, Parte A B C, Asa Norte. Tal pedido fora indeferido com a devida fundamentação, sobretudo porque o locador não participava do processo e não poderia ser atingido pela decisão judicial, sem mencionar o reflexo perante a Administração Pública que autorizou o funcionamento do estabelecimento e terceiros não participantes deste processo. Apesar de neste processo tal vício ter sido, de certa forma, corrigido, com a inclusão do locador no polo passivo, não se divisa a presença dos pressupostos para a concessão da tutela sem a oitiva do locador Instituto Missões Consolata, pois este seria atingido em sua esfera jurídica, máxime porque implica limitação ao direito de celebrar contratos e o aditivo questionado, o qual, a princípio, não padece de vícios, pois observada a titularidade das relações jurídicas até então reconhecidas judicialmente em diversas oportunidades, ostentar objeto lícito e ser decorrente de manifestação de vontade das partes contratantes e titulares das relações jurídicas daí decorrentes. Além disso, a parte autora tentou efeito similar tanto no Juízo de Família quanto em grau recursal, não conseguindo sucesso, mas reitera pedidos indeferidos sob o rótulo de ação autônoma, o que também retira a probabilidade do direito, pois tanto este Juízo, quanto o de Família, bem como a Corte Revisora já analisaram o pedido ora formulado, não se podendo endossar a multiplicidade de formulação de pedidos, tumultuando as ações em curso e criando ainda mais litigiosidade. O direito de postular e de interpor recursos ante decisões desfavoráveis é de natureza constitucional, porém encontra limites na própria constituição e no dever de lealdade e cooperação, não permitindo o sistema processual que a parte postule reiteradamente e sem limites e perante juízos diversos com o mesmo pedido ou efeito prático. Assim, ante a reiteração de pedido já indeferido e sob o controle da Corte Revisora, bem como diante da decisão que concedeu a tutela não ter observado a profundidade e extensão da disputa judicial que envolve este pedido que fora negado e ora reiterado sob a roupagem de ação autônoma, REVOGO a decisão que concedera a tutela provisória de manutenção de posse - ID 214454188, devendo-se prestigiar a segurança jurídica já abordada na decisão que indeferiu pedido de efeito prático idêntico, assim como garantir a bilateralidade da audiência e aguardar o decurso do prazo para resposta do locador, além de aguardar o julgamento do recurso interposto pela parte, prestigiando-se segurança jurídica. Prejudicado, por conseguinte, o requerimento de providências por descumprimento da tutela ora revogada. (...) A Agravante aduz que existem provas robustas acerca da turbação da posse e quanto aos requisitos do art. 561 do CPC, razão por que deveria ter sido mantida a tutela possessória concedida pelo Juízo da 19a Vara Cível. Afirma que exerce a posse do imóvel mencionado na inicial há anos, em decorrência de contrato de locação entabulado por grupo econômico. Assevera que já efetuou o pagamento do aluguel, que fez do local sua sede e explora atividade empresarial e educacional no endereço. Sustenta que o Colégio Levorsse foi criado em 01/07/2024 e que no mesmo dia o termo aditivo do contrato de locação foi firmado, passando a constar como locatário o referido colégio, ato que integraria a turbação da posse. Requer o deferimento da tutela de urgência para ser mantida a tutela possessória. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Decido. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. No caso, reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. O possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e, estando a petição inicial devidamente instruída, ou seja, uma vez provada a posse, a turbação, a sua data e a continuação da posse, deve ser expedido o mandado liminar, a teor dos artigos 561 e 562 do CPC. A Agravante demonstra que exerce a posse do imóvel situado na SGAN 913, conjunto A, parte A, B, C, Brasília/DF, desde, pelo menos, o ano de 2021, onde desenvolve a sua atividade empresarial e educacional. Comprova o repasse de valores à imobiliária ATTIVUS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, o que autoriza o reconhecimento da verossimilhança das alegações quanto a figurar como locatária de fato do imóvel (ID 214232067 e 214230636 - origem). Por outro lado, verifico que a criação do Colégio Levorsse em julho de 2024, no mesmo endereço do estabelecimento comercial da Agravante, aliada à demonstração de que passara a figurar em termo aditivo do contrato de locação relativo ao mesmo imóvel como locatária, denota circunstância que exige cautela e dilação probatória. Observo, ainda, a demonstração de que houve a turbação da posse, em virtude do recebimento de notificação extrajudicial, com a determinação de retirada do local até o dia 06/12/2024. Evidencia-se, igualmente, a presença de risco de dano de difícil reparação , ante a possibilidade de se exigir a mudança de endereço de estabelecimento educacional (ID 214230599 – origem). Verifico, também, que as partes discutem, em outras demandas, o reconhecimento de grupo econômico que compõe o denominado “Colégio Pódion”, e onde não tratam da mesma matéria ora em debate, ou seja, a posse do imóvel. Nesse contexto, concluo que há elementos suficientes que autorizam, em sede liminar, a manutenção da posse, por força do disposto no art. 560 c/c art. 300, ambos do CPC. Por tais razões, defiro a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela liminar possessória, determinando que, na origem, seja expedido mandado de manutenção de posse em favor do Agravante. Oficie-se ao Juízo de primeiro grau, comunicando-se a presente decisão. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2024 15:25:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador